Tribunal: TJES
Processo: 5025443-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 5025443-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PADARIA ANDRE LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória movida pela Padaria André Ltda – ME, julgou procedente o pedido para limitar as multas fiscais ao patamar de 100% do valor do imposto, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal qualificada deve se submeter ao limite de 100% do valor do tributo, à luz do princípio da vedação ao confisco; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade ou no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa fiscal, ainda que qualificada, está sujeita ao limite de 100% do valor do tributo, com base no princípio da vedação ao confisco, conforme disposto no art. 150, IV, da CF/1988 e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. A aplicação de penalidades que ultrapassem esse limite configura confisco.

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e, em casos em que o valor da causa ou o proveito econômico não seja irrisório ou inestimável, deve-se calcular o percentual sobre o valor obtido pela parte vencedora, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

5. Não se aplica o critério da equidade para a fixação dos honorários quando há proveito econômico significativo, devendo-se utilizar os percentuais previstos em lei, com base no valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. A multa fiscal, mesmo que qualificada, deve ser limitada a 100% do valor do tributo, conforme o princípio da vedação ao confisco.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for irrisório ou inestimável, observando-se os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090 (Tema 863); TJMG, APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025443-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PADARIA ANDRE LTDA - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória movida pela Padaria André Ltda – ME, julgou procedente o pedido para limitar as multas fiscais ao patamar de 100% do valor do imposto, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal qualificada deve se submeter ao limite de 100% do valor do tributo, à luz do princípio da vedação ao confisco; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade ou no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa fiscal, ainda que qualificada, está sujeita ao limite de 100% do valor do tributo, com base no princípio da vedação ao confisco, conforme disposto no art. 150, IV, da CF/1988 e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. A aplicação de penalidades que ultrapassem esse limite configura confisco.

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e, em casos em que o valor da causa ou o proveito econômico não seja irrisório ou inestimável, deve-se calcular o percentual sobre o valor obtido pela parte vencedora, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

5. Não se aplica o critério da equidade para a fixação dos honorários quando há proveito econômico significativo, devendo-se utilizar os percentuais previstos em lei, com base no valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

1. A multa fiscal, mesmo que qualificada, deve ser limitada a 100% do valor do tributo, conforme o princípio da vedação ao confisco.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for irrisório ou inestimável, observando-se os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 1.035, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090 (Tema 863); TJMG, APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença inserida no ID 9752807, integrada no ID 9752815, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória proposta pela
PADARIA ANDRE LTDA - ME
, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar outrora deferida,
“para determinar que as multas fixadas não ultrapassem o patamar de 100% sobre o valor do imposto
”.

O
decisum
, ainda condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (ID 9752814), o recorrente alega, em resumo, que i) a multa imposta é legítima, pois por se tratar, no caso, de multa qualificada, não incide a limitação de 100% do valor do tributo, que se aplica apenas às multas punitivas de ofício e; ii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 9752819, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, registro a desnecessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 863, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, em que pese o Pretório Excelso tenha reconhecido a repercussão geral a respeito dos limites da multa fiscal qualificada, afetando o RE 736.090 para julgamento sob o rito da repercussão geral (Tema 863), não houve determinação, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, de sobrestamento de processos em curso que envolvessem a temática.

Sendo assim, não há que se falar em suspensão do feito, por ausência de determinação nesse sentido, tal como vem sendo reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 863 DO STF. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL, NOS TERMOS DO ART. 1035, §5º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO.
[...]. (TJSC; APL 5026631-69.2019.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Luiz Dacol; Julg. 06/06/2024)

[...] 3.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral de que trata o Tema 863, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos
. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07171.21-28.2023.8.07.0000; 173.8666; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 15/08/2023)

[...] lV.
Alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 863 do STF. Desnecessidade. Inexistência de determinação para sobrestamento dos processos em curso. Recurso não provido
. [...] (TJPR; Ap-RN 0003344-92.2019.8.16.0004; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 26/09/2022; DJPR 30/09/2022)

[...]
SUSPENSÃO PROCESSUAL. Tema 863 do STF. Inadmissibilidade. O reconhecimento da repercussão geral da questão dos limites da multa em caso de simulação, fraude ou conluio, realizada pelo STF em 30.10.2015 no RE 736.090 (Tema 863), não impede o julgamento dos recursos sob análise, por falta de expressa determinação de suspensão.
[...] RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2288551-06.2021.8.26.0000; Ac. 15378912; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 08/02/2022; DJESP 23/02/2022; Pág. 2519)

Em evolução, não vislumbro motivos para reformar a sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

A controvérsia que deve ser analisada no presente momento diz respeito à multa prevista no art. 75-A, §3º, I, da Lei Estadual nº 7.000/2001, de modo a indicar se o mencionado crédito se submete ao princípio do não confisco.

Nesse contexto, esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tribut
o, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2.
Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte.
[...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida, geradora da multa, está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

A esse respeito, inclusive, já me posicionei anteriormente no sentido de que, em se tratando de multa punitiva isolada, não seria possível a limitação da multa ao percentual de 100% (cem por cento), notadamente quando inexiste cobrança de obrigação principal correlata que lhe sirva como parâmetro.

Destaco o seguinte trecho do voto que proferi no julgamento do recurso de apelação número 0007010-29.2020.8.08.0024:

[...]
caso se entenda que a limitação de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal se aplica à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória, quando esta incidir desvinculada da cobrança do tributo em si, estaria estabelecida uma punição inócua, que simplesmente restaria fixada em valor zero, na hipótese de não haver cobrança da exação correlata, ou se tratar, por exemplo, de sujeito passivo isento
.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 6.019.841-9 (fls. 44 e seguintes – ID 2345827), aplicou uma multa de 33.000,00 VRTE, equivalente a R$ 115.777,20 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) em período de quase dois anos, sem exista na referida autuação a cobrança de qualquer valor supostamente devido por não pagamento de tributo (obrigação principal).

[...] Via de consequência,
em se tratando de penalidade aplicada exclusivamente por força do descumprimento da obrigação acessória, e não havendo controvérsia acerca da legalidade da multa em si ou do importe previsto na norma aplicável à espécie, isto é, a correção do cálculo em si, a viabilizar a redução da penalidade, não há que como reconhecer o caráter confiscatório apto a redimensionar a sanção
.

Como se extrai, me posicionei no sentido de que, para que a multa tributária possa ser aplicada sem limitação, é necessário que não exista cobrança de exação principal correlata à penalidade.

Logo, tendo em vista que, no caso concreto, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), entendo que não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO
.
MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2.
Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (
RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
, todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2
. A
multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral.
3.
Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

Em continuidade, o apelante defende que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

A meu ver, como já manifestei em diversas ocasiões, o caso concreto não permite a aplicação da regra da equidade (art. 85, §8º, CPC), devendo ser observada, na espécie, a norma geral prevista no art. 85, III, do Código de Processo Civil.

Isso porque, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076:

A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

Sublinho tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que sua observância é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma.

P
ortanto, o que se tem é que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Aliás, referente ao assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando o citado precedente:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso em testilha, tendo havido a determinação de que as multas aplicadas não ultrapassem o patamar de 100% (cem por cento) do tributo, denota-se que o proveito econômico obtido pela parte autora é justamente aquilo que superar tal montante.

Logo, agiu com acerto o julgador singular ao fixar a verba honorários sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária para manter a sentença objurgada
, que
julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar outrora deferida,
“para determinar que as multas fixadas não ultrapassem o patamar de 100% sobre o valor do imposto
”.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/09/2024 às 13:21:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53183517092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.